Tribunal: STJ
Processo: 0439463-50.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1050816 - SP(2025/0439463-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ROBERTO TSUKASA OTSUKA
ADVOGADOS
: MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
ANTONIO MILAD LABAKI NETO - SP286921
AGRAVANTE
: VINICIUS CARDOSO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
ANTONIO MILAD LABAKI NETO - SP286921
AGRAVANTE
: ERNESTO JOSE MAZARO
ADVOGADOS
: MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
ANTONIO MILAD LABAKI NETO - SP286921
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CORPUS
CONHECIMENTO. COLEGIALIDADE. DECISÃO DO RELATOR
EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA. DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ESTELIONATO E FALSIDADE
IDEOLÓGICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA (ART. 59 DO
CP). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não há violação ao princípio da colegialidade quando a decisão do
relator está em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, porquanto sujeita à revisão pelo órgão colegiado
mediante agravo regimental.
2. A pena-base foi exasperada acima do mínimo legal nos crimes de
estelionato e falsidade ideológica, com fundamentação concreta e
idônea: dolo intenso, persistência delitiva após a Operação Themis,
captação indevida de corréus vulneráveis, indução à lavratura de
escrituras públicas ideologicamente falsas, engano dirigido ao Poder
Judiciário e dano patrimonial elevado e não restituído ao Banco do
Brasil.
3. A referência à atuação dos réus no exercício da advocacia foi
utilizada, na primeira fase, como elemento de maior reprovabilidade no
âmbito do
do Código Penal, sem aplicação da agravante do
art. 59
II, g, do CP, afastando-se, portanto, a alegação de indevido
art. 61,
bis
.
in idem
4. O réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de
sobre
1/6
a pena-base,
do intervalo entre as penas mínima e máxima ou
1/8
Documento eletrônico VDA56529063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/05/2026 14:24:20
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: f86015a1-2578-429e-97ce-8740780a8ffd

mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o
que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a
(AgRg no HC no
proporcionalidade na exasperação da pena
relator Ministro OlindoMenezes - Desembargador
707.862/AC,
Convocado do
a Região -, Sexta Turma, DJe de
.
TRF/1.
25/02/2022)
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56529063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/05/2026 14:24:20
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: f86015a1-2578-429e-97ce-8740780a8ffd

AgRg no HABEAS CORPUS No 1050816 - SP(2025/0439463-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ROBERTO TSUKASA OTSUKA
ADVOGADOS
: MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
ANTONIO MILAD LABAKI NETO - SP286921
AGRAVANTE
: VINICIUS CARDOSO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
ANTONIO MILAD LABAKI NETO - SP286921
AGRAVANTE
: ERNESTO JOSE MAZARO
ADVOGADOS
: MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
ANTONIO MILAD LABAKI NETO - SP286921
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CORPUS
CONHECIMENTO. COLEGIALIDADE. DECISÃO DO RELATOR
EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA. DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ESTELIONATO E FALSIDADE
IDEOLÓGICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA (ART. 59 DO
CP). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não há violação ao princípio da colegialidade quando a decisão do
relator está em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, porquanto sujeita à revisão pelo órgão colegiado
mediante agravo regimental.
2. A pena-base foi exasperada acima do mínimo legal nos crimes de
estelionato e falsidade ideológica, com fundamentação concreta e
idônea: dolo intenso, persistência delitiva após a Operação Themis,
captação indevida de corréus vulneráveis, indução à lavratura de
escrituras públicas ideologicamente falsas, engano dirigido ao Poder
Judiciário e dano patrimonial elevado e não restituído ao Banco do
Brasil.
3. A referência à atuação dos réus no exercício da advocacia foi
utilizada, na primeira fase, como elemento de maior reprovabilidade no
âmbito do
do Código Penal, sem aplicação da agravante do
art. 59
II, g, do CP, afastando-se, portanto, a alegação de indevido
art. 61,
bis
.
in idem
4. O réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de
sobre
1/6
a pena-base,
do intervalo entre as penas mínima e máxima ou
1/8
Documento eletrônico VDA56269793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:01
Código de Controle do Documento: 046634aa-430f-4eb8-8049-7d2e9b108e7b

mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o
que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a
(AgRg no HC no
proporcionalidade na exasperação da pena
relator Ministro OlindoMenezes - Desembargador
707.862/AC,
Convocado do
a Região -, Sexta Turma, DJe de
.
TRF/1.
25/02/2022)
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROBERTO TSUKASA
OTSUKA, VINICIUS CARDOSO DE OLIVEIRA e ERNESTO JOSÉ MAZARO contra
decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 1502256-72.2019.8.26.0292).
Extrai-se dos autos que os agravantes foram condenados pela prática dos
crimes de associação criminosa (art. 288,
, do Código Penal), estelionato
caput
consumado e tentado, em continuidade delitiva (art. 171, caput, e

II,
art. 171 c/c art. 14,
por cinco vezes,
do Código Penal), e falsidade ideológica, também em
c/c art. 71,
continuidade delitiva (art. 299,
, por duas vezes,
do Código Penal), todos
caput
c/c art. 71,
em concurso material (art. 69, do Código Penal), tendo sido fixada a pena de 9 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e 80 dias-multa, além de valor mínimo de
indenização.
A defesa interpôs apelação, arguindo nulidade por uso de prova emprestada e,
no mérito, atipicidade das condutas, fragilidade probatória, inexistência de associação
criminosa e de falsidade ideológica, afastamento da reparação mínima, e,
subsidiariamente, redução das penas-base e dos dias-multa.
O Tribunal de origem negou provimento aos recursos em acórdão assim
ementado (e-STJ fls.
):
24/25
“APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA -
FALSIDADE IDEOLÓGICA- Recursos dos réus Preliminar de nulidade da
sentença- Prova emprestada Respeitado o contraditório - Requisito para o
aproveitamento da prova emprestada - Pleiteia absolvição - Afastamento da
reparação de indenização em favor da vítima Banco do Brasil Mitigação da
pena Inviabilidade - Autoria e materialidade delitivas demonstradas - Prova
suficiente para o decreto condenatório Pena, multa e regime prisional fixados
com critério e corretamente Indenização devida -
IV, do CPP -
Art. 387,
Preliminar rejeitada - Recursos desprovidos.”
Na sequência, foi impetrado habeas corpus perante esta Corte, no qual se
alegou nulidade da primeira fase da dosimetria por ausência de motivação
adequada e específica (arts. 59 e 68 do Código Penal), utilização de
fundamentos genéricos e inerentes ao tipo penal, excesso condenatório pela
Documento eletrônico VDA56269793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:01
Código de Controle do Documento: 046634aa-430f-4eb8-8049-7d2e9b108e7b

elevação da pena-base ao triplo do mínimo legal nos delitos de estelionato e
falsidade ideológica, e indevida valoração, na primeira etapa, de
circunstância própria de agravante (art. 61, II, g, do Código Penal).
Requereu liminar para suspender o andamento da ação penal; no mérito, a
declaração de nulidade da sentença quanto à pena-base, ou,
subsidiariamente, a fixação no mínimo legal e a readequação da fração de
aumento para
por circunstância eventualmente negativa.
1/6

O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que concluiu inexistir
writ
flagrante ilegalidade na exasperação das penas-base, afirmando haver fundamentação
concreta das instâncias ordinárias quanto ao dolo intenso, elevada reprovabilidade e
consequências dos delitos, bem como proporcionalidade na fração aplicada; ao final,
com fundamento no
XX, do RISTJ, não conheceu do
(e-STJ fls.
art. 34,
habeas corpus
).
239/245
Interposto o presente agravo regimental, os agravantes sustentam que a análise
do feito reclamaria deliberação colegiada.
Alegam nulidade da pena-base por violação ao
do Código Penal e ao
art. 68
método trifásico, com ausência de fundamentação individualizada para cada
circunstância judicial do
do Código Penal e utilização de motivação genérica e
art. 59
comum aos vetores. Aduzem que houve indevida valoração, na primeira fase, de
circunstância que, se existente, configuraria apenas agravante do
II, g, do Código
art. 61,
Penal, além de desproporcionalidade da fração aplicada, afirmando ser necessária
fundamentação autônoma para superar o parâmetro de
por circunstância judicial
1/6
negativa (e-STJ fls.
).
251/255
Requerem o provimento do agravo regimental para reformar a decisão
agravada e submeter a matéria ao colegiado. Pugnam pela declaração de nulidade da
primeira fase da dosimetria ou, subsidiariamente, pelo afastamento dos fundamentos
tidos por inidôneos e pela fixação das penas-base no mínimo legal; ainda
subsidiariamente, pleiteiam a readequação da fração de aumento para
por
1/6
circunstância judicial eventualmente negativa (e-STJ fls.
).
255/256
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática
recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
Documento eletrônico VDA56269793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:01
Código de Controle do Documento: 046634aa-430f-4eb8-8049-7d2e9b108e7b

é o recurso ordinário, consoante dispõe o
II, “a”, da Constituição
habeas corpus
art. 105,
Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou
recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do
III, da
art. 105,
Constituição Federal. Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de
habeas corpus
recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional,
com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede
a ordem de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
Quanto à alegada violação ao princípio da colegialidade, cabe assentar que
não fere tal princípio a decisão do relator proferida em conformidade com a
jurisprudência desta Corte, porquanto sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante
agravo regimental. Com efeito, “[n]os termos do
do CPC, e dos arts.
art. 932, inciso III,
34, XVIII, alíneas a e b; e 255, § 4.o, inciso I, ambos do RISTJ, o Ministro relator está
autorizado a proferir decisão monocrática, a qual fica sujeita à apreciação do órgão
colegiado mediante interposição de agravo regimental. Assim, não há se falar em
eventual nulidade ou cerceamento de defesa” (AgRg no
, relator
AREsp n. 2.271.242/SP
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
20/8/2024,
27/8/2024)
Tal entendimento foi consolidado no enunciado n. 568 da Súmula desta Corte, segundo o
qual o relator poderá dar ou negar provimento monocraticamente quando houver
entendimento dominante.
No mérito, a defesa sustenta nulidade da primeira fase da dosimetria por
ofensa ao
do Código Penal, inidoneidade dos fundamentos utilizados para a
art. 68
exasperação da pena-base, indevida valoração, na primeira etapa, de circunstância
própria de agravante do
II, g, do Código Penal, e desproporcionalidade da fração
art. 61,
aplicada, defendendo o parâmetro de
por circunstância judicial negativa.
1/6
A respeito da fixação das penas-base, o juízo singular explicitou (e-STJ fls.
):
198/199
“Na fixação da pena-base aos acusados ROBERTO, ERNESTO e VINÍCIUS,
em relação aos crimes de estelionato, um consumado e cinco tentados, levo
em consideração que eles agiram com dolo intenso na medida em que mesmo
depois da deflagração da Operação Themis (janeiro de 2018), com a prisão
cautelar dos sócios do escritório LCBV, tiveram a ousadia de captarem
indevidamente os corréus DULCELINA e BENEDITO, obtendo deles novas
procurações e declarações falsas sobre a existência das contas de caderneta
de poupança, para darem continuidade nas ações fraudulentas anteriormente
ajuizadas pelos sócios do escritório LCBV e inclusive em uma delas
conseguiram obter sucesso no levantamento da quantia de R$ 163.429,40,
Documento eletrônico VDA56269793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:01
Código de Controle do Documento: 046634aa-430f-4eb8-8049-7d2e9b108e7b

que não foi restituída ao Banco do Brasil
o que exige maior reprovação,
S/A,
e ainda pelo fato de terem agido no exercício da profissão de advogado,
enganando juízes e a parte “ex adversa”, possuindo assim, a meu ver, alta
reprovabilidade no esquema, o que recomenda a fixação de pena-base no
triplo acima do mínimo legal, por isso, fixo a pena-base dos três acusados em
03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. Para os delitos de
falsidade ideológica, levo em consideração que eles agiram com dolo intenso
[...] ainda os convenceram a para darem continuidade nas ações
fraudulentas anteriormente ajuizadas pelos sócios do escritório LCBV e a
firmarem as declarações falsas junto ao 4o Tabelionato de Notas de Ribeirão
Preto, inclusive imputando falsamente a prática de conduta abusiva pelo
representante do Ministério Público, o que exige maior reprovação e
recomenda a fixação de pena-base no triplo acima do mínimo legal, por isso,
fixo a pena-base dos três acusados em 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta)
dias-multa.”

O Tribunal
manteve, de forma expressa, as razões do juízo singular,
a quo
transcrevendo seus fundamentos, nos seguintes termos (e-STJ fls.
):
43/44
“Na primeira-fase, nos termos do
do Código Penal, as penas-bases
art. 59,
dos apelantes, acertadamente, foram aumentadas no triplo, face ao dolo que
extrapolou o tipo penal, devidamente fundamentado pelo Juízo de origem (fl.
3.596): ‘mesmo depois da deflagração da Operação Themis, com a prisão
cautelar dos sócios do escritório LCBV, depois de captarem indevidamente os
corréus DULCELINA e BENEDITO, obtendo deles novas procurações e
declarações falsas sobre a existência das contas de caderneta de poupança e
mesmo sabendo que eles já haviam sido ouvidos pelo representante do
Ministério Público, quando afirmaram que as contas não existiam, ainda os
convenceram a para darem continuidade nas ações fraudulentas
anteriormente ajuizadas pelos sócios do escritório LCBV e a firmarem as
declarações falsas junto ao 4o Tabelionato de Notas de Ribeirão Preto,
inclusive imputando falsamente a prática de conduta abusiva pelo
representante do Ministério Público’, foi fixada a pena-base dos três
acusados em 03 (três) anos de reclusão, mais o pagamento de 30 (trinta) dias-
multa.”

1) Crime de falsidade ideológica:
Na primeira fase, nos termos do
do Código Penal, as penas-bases dos
art. 59,
apelantes, acertadamente, foram aumentadas no triplo, face ao dolo que
extrapolou o tipo penal, devidamente fundamentado pelo Juízo de origem (fl.
3.596): "mesmo depois da deflagração da Operação Themis, com a prisão
cautelar dos sócios do escritório LCBV, depois de captarem indevidamente os
corréus DULCELINA E BENEDITO, obtendo deles novas procurações e
declarações falsas sobre a existência das contas de caderneta de poupança e
mesmo sabendo que eles já haviam sido ouvidos pelo representante do
Ministério Público, quando afirmaram que as contas não existiam, ainda os
Documento eletrônico VDA56269793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:01
Código de Controle do Documento: 046634aa-430f-4eb8-8049-7d2e9b108e7b

convenceram a para darem continuidade nas ações fraudulentas
anteriormente ajuizadas pelos sócios do escritório LCBV e a firmarem as
declarações falsas junto ao 4o Tabelionato de Notas de Ribeirão Preto,
inclusive imputando falsamente a prática de conduta abusiva pelo
representante do Ministério Público”, foi fixada a pena-base dos três
acusados em 03 (três) anos de reclusão, mais o pagamento de 30 (trinta) dias-
multa. Na segunda fase, ausentes as circunstâncias atenuantes ou agravantes,
a pena permaneceu inalterada. Na terceira fase, ausentes as causas de
diminuição de pena, e, presente a continuidade delitiva (art. 71, do Código
Penal) a pena foi aumentada em
(um sexto), resultando em 03 (três) anos
1/6
e 06 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Superada a síntese do decidido, não procede a alegação de nulidade da
primeira fase por suposta inobservância do método trifásico e ausência de
individualização dos vetores do
do Código Penal.
art. 59
No caso, tanto a sentença quanto o acórdão registraram elementos concretos
que transcendem dados ínsitos ao tipo penal, evidenciando dolo intenso, reprovabilidade
acentuada e consequências relevantes: a continuidade da empreitada fraudulenta mesmo
após a ampla divulgação e deflagração da Operação Themis; a captação indevida de
corréus vulneráveis (Dulcelina e Benedito), com obtenção de novas procurações e
indução à lavratura de declarações públicas ideologicamente falsas; a atuação no
exercício da advocacia, com engano a juízos e à parte adversa; e o levantamento efetivo,
em um dos processos, da quantia de R$ 163.429,40 em prejuízo do Banco do Brasil, não
restituída. Tais dados — expressamente consignados pelas instâncias ordinárias —
configuram motivação concreta suficiente para a exasperação da pena-base acima do
mínimo legal, afastando a alegação de nulidade por generalidade ou por uso de
elementos inerentes ao tipo.
A propósito do espectro de controle desta instância, também se tem afirmado
que a dosimetria só pode ser revista quando evidenciada flagrante desproporcionalidade,
o que não se mostra na espécie, considerados os contornos singulares delineados pelas
instâncias ordinárias. Sobre o ponto: AgRg no HC n.
relator Ministro
972.897/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 15/9/2025.
De igual modo, não se vislumbra, do que restou decidido, a indevida migração
de circunstância agravante genérica (art. 61, II, g, do Código Penal) para a primeira fase.
As instâncias ordinárias referiram a atuação no exercício da profissão de advogado como
indicativo de maior reprovabilidade e culpabilidade, em contexto factual específico, sem
Documento eletrônico VDA56269793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:01
Código de Controle do Documento: 046634aa-430f-4eb8-8049-7d2e9b108e7b

aplicação, na segunda etapa, da agravante em questão, o que demonstra ter havido juízo
valorativo dentro dos contornos do
do Código Penal, com fundamentação idônea
art. 59
e sem
.
bis in idem
Quanto à fração aplicada (triplo do mínimo), esta Corte tem entendimento de
que não há vinculação matemática rígida, exigindo-se apenas fundamentação adequada e
proporcionalidade. Os julgados que consagram o parâmetro de
por circunstância
1/6
judicial negativa não o estabelecem como teto obrigatório, admitindo fração superior
quando haja motivação concreta bastante, o que foi reconhecido pelas instâncias
ordinárias no caso, sem que se identifique rigor excessivo ante a gravidade evidenciada
pela persistência pós-operação, pela forma de execução e pelo dano efetivo verificado.
No mesmo sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
972.897/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 15/9/2025.
Diante disso, a análise das circunstâncias judiciais do
do Código Penal
art. 59
não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação
aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível
até mesmo que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha
valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea
(AgRg no
, Rel. Ministra MARIA THEREZA
e bastante para tanto
REsp 143071/AM
DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe
.
6/5/2015)
Ademais, o réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de
sobre
1/6
a pena-base,
do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.
1/8
Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é
(AgRg no
a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena
HC no
relator Ministro OlindoMenezes - Desembargador Convocado do
707.862/AC,
a Região -, Sexta Turma, DJe de
.
TRF/1.
25/02/2022)
Ainda nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES E MAUS
ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - O writ foi impetrado contra acórdão do Tribunal local, em substituição a
recurso próprio, de modo que não deve ser conhecido, nos termos da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
II - Consoante jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "não há
direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada
circunstância judicial, seja ela de
sobre a pena-base,
do intervalo
1/6
1/8
supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela
jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-
Documento eletrônico VDA56269793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:01
Código de Controle do Documento: 046634aa-430f-4eb8-8049-7d2e9b108e7b

se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias
ordinárias" (AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Ministro
803.187/SP,
Ribeiro Dantas, DJe de
.
2/6/2023)
III - Não há ilegalidade na exasperação da pena-base no patamar de 02
(dois) anos e 03 (três) meses acima da pena mínima, em razão da quantidade
e da natureza dos entorpecentes apreendidos (780g de maconha e 487g de
cocaína), bem como em razão dos maus antecedentes do paciente, uma vez
que em conformidade com os parâmetros estabelecidos por essa Corte
Superior.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
902.648/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
10/6/2024,
17/6/2024.

No ponto em que se afirma que os fundamentos utilizados seriam inerentes ao
tipo penal, a leitura dos excertos transcritos revela que não se tratou de mera referência
genérica aos elementos normativos do tipo, mas de dados fáticos específicos:
continuidade delitiva após a Operação Themis, indução à lavratura de escrituras
ideologicamente falsas, engano dirigido ao Poder Judiciário e à parte adversa e dano
patrimonial efetivo. Tais circunstâncias evidenciam dolo intenso e elevada
reprovabilidade, aptos a justificar a exasperação.
Não se vislumbra, pois, qualquer incongruência entre o não conhecimento do
por inadequação da via e a análise perfunctória das alegações para
habeas corpus
verificar eventual ilegalidade flagrante, providência que prestigia a ampla defesa sem
infirmar a conclusão pela ausência de constrangimento ilegal.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56269793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:01
Código de Controle do Documento: 046634aa-430f-4eb8-8049-7d2e9b108e7b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.050.816 / SP
Número Registro: 2025/0439463-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15022567220198260292
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARIA CLAUDIA DE SEIXAS
ADVOGADOS : MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
ANTONIO MILAD LABAKI NETO - SP286921
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ROBERTO TSUKASA OTSUKA
PACIENTE
: VINICIUS CARDOSO DE OLIVEIRA
PACIENTE
: ERNESTO JOSE MAZARO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA - ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROBERTO TSUKASA OTSUKA
Documento eletrônico VDA56492929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:02
Código de Controle do Documento: e2b23121-92cc-46d5-9315-7647c906311d

ADVOGADOS : MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
ANTONIO MILAD LABAKI NETO - SP286921
AGRAVANTE : VINICIUS CARDOSO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
ANTONIO MILAD LABAKI NETO - SP286921
AGRAVANTE : ERNESTO JOSE MAZARO
ADVOGADOS : MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
ANTONIO MILAD LABAKI NETO - SP286921
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56492929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:02
Código de Controle do Documento: e2b23121-92cc-46d5-9315-7647c906311d